Tribunal: TJSP
Processo: 1013677-29.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Cheques - Inexistência de impugnação ao recebimento dos valores - Alegação de se destinaram a compra de cotas sociais de empresa de propriedade da ré - Tese não demonstrada - Participação eventual e temporária da autora na administração do negócio - Fato irrelevante - Inexistência de integralização do capital social - Reconhecida a justa causa

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Cheques - Inexistência de impugnação ao recebimento dos valores - Alegação de se destinaram a compra de cotas sociais de empresa de propriedade da ré - Tese não demonstrada - Participação eventual e temporária da autora na administração do negócio - Fato irrelevante - Inexistência de integralização do capital social - Reconhecida a justa causa para a cobrança - Fato desconstitutivo do direito da autora não demonstrado - Recurso improvido